Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703037-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: KAYO CAMPELO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal formulada de próprio punho por KAYO CAMPELO DE SOUSA, em que suscita erro na execução da pena, e afirma fazer jus à progressão de regime. Intimada para representar o peticionante (ID 68416200), a Defensoria Pública afirmou que o pedido em tela é o mesmo havido na PetCrim 0701259-46.2025.8.07.0000, já apreciada e indeferida por esta relatoria. Assim, aduz, mais uma vez, que, por se tratar de pleito inerente à execução penal, deveria ser destinado ao juízo de primeiro grau, de modo que o conhecimento da matéria por este Tribunal implicaria em supressão de instância (ID 68995596). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Destarte, incabível a análise do pleito de alteração da ordem de cumprimento da pena por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Progressão de regime. Supressão de instância. Pedido de progressão de regime, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1953015, 0741800-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024, grifo nosso) Impende realçar que a conclusão apontada é a mesma havida na PetCrim 0701259-46.2025.8.07.0000, em que o reeducando apresenta idêntico pedido, como bem pontuado a Defensoria Pública. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora